Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VILMA FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 405.802.531-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇAO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – CONTRATO COM COBERTURA NACIONAL – SISTEMA UNIMED – LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS – RECURSO DESPROVIDO. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000522-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
” (Proc. nº 1059234-86.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por VILMA FERNANDES DE ARAUJO, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para determinar à Unimed que autorize e custeie “
integralmente todos os procedimentos prescritos pelo médico (Id 46611108), especialmente a internação domiciliar, sob pena de multa
” (cf. Id. nº 46800688 dos autos de origem).

A agravante afirma que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral, bem assim providenciar o cumprimento da ordem judicial, porque o contrato da autora foi celebrado com a Unimed de Rondonópolis, e não com ela, Unimed Cuiabá, inclusive, após o recebimento da solicitação da autora, o requerimento médico foi imediatamente encaminhado para análise junto à Unimed Rondonópolis, que, no caso, é a única operadora que tem autonomia e responsabilidade para autorizar e/ou custear a internação hospitalar e os medicamentos prescritos, logo, não se pode dizer que houve negativa indevida de sua parte, muito menos que estão preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 72813481).

A decisão de Id. nº 73130577 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido concessão de efeitos suspensivo.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 77277471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O contrato de plano de saúde envolve relação de consumo, de modo que as disposições contratuais devem ser analisadas à luz do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 608).

O cartão magnético do plano de saúde da autora/agravada contém em destaque o timbre da UNIMED, constando expressa especificação de que se trata de plano de “
abrangência nacional
” (cf. Id. nº 46611103), ou seja, cuida-se de plano válido em todo o território brasileiro e, por conseguinte, deve ser aceito por todos os integrantes da rede UNIMED.

O simples fato de ter sido contratado o plano junto à Unimed Rondonópolis
não exime a agravante, Unimed Cuiabá, de prestar o atendimento, afinal, repito, sendo o plano de cobertura/abrangência nacional (ou seja, integrando a totalidade do Sistema Nacional Unimed), todas as cooperativas médicas integrantes do sistema devem prestar o serviço, e em todo e qualquer município onde houver unidade ativa da cooperativa, até porque,
apesar de ser composto por pessoas jurídicas diversas, o conglomerado Unimed se apresenta como entidade que oferece aos consumidores um “
serviço de abrangência nacional
”, utilizando-se da mesma marca e publicidade, independentemente da unidade territorial a que se refira, não sendo cabível exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das referidas cooperativas de forma suficiente a distingui-las dentro das suas respectivas esferas de atuação, bem por isso é que “
a
jurisprudência da Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021